Tribunal: TJPA
Processo: 0805379-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805379-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: GILVAN CLEYTON PRESTES GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSA NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. MANDAMUS NÃO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído” (AgRg no HC nº 633180/SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgamento: 16/11/2021).

2. Na espécie, os únicos documentos juntados correspondem ao decreto prisional atacado, bem como àqueles relacionados a aparente favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, os quais nada clarificam sobre a forma pela qual se desenvolveu a abordagem policial, desautorizando, portanto, o exame da alegada nulidade do material probatório supostamente colhido por meio de busca pessoal e domiciliar amparada exclusivamente em denúncia anônima.

3. Diante da ausência de documentos necessários ao exame de possível ilegalidade flagrante no ato atacado, é inviável prosseguir no exame da alegação, vez que “é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do writ” (HC n. 555.157/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe de 28/2/2020), sendo certo que, na hipótese, o impetrante não se desincumbiu do referido encargo.

PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

4. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da periculosidade social do paciente demonstrada por meio da gravidade concreta da conduta delituosa seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Nesse contexto, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela”, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (HC 714.706/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 20 a 22 de junho de 2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
a impetração
,
e na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
GILVAN CLEYTON PRESTES GOMES
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA no auto de prisão em flagrante n. 0800705-67.2023.8.14.0074, estando o paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar. No ponto, sustenta os seguintes argumentos:
(i)
nulidade dos elementos de prova que amparam o inquérito policial subjacente, porquanto obtidos mediante busca pessoal e domiciliar fundada em denúncia anônima;
(ii)
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, máxime diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto e
(iii)
viabilidade da substituição da medida extrema por cautelares diversas.

Por derradeiro, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. No mérito, requer a confirmação da liminar a fim de garantir a liberdade do paciente, mediante expedição do competente alvará de soltura, e, excepcionalmente, determinar o trancamento do inquérito policial. Em caráter subsidiário, postula pela substituição da prisão preventiva por alguma das medidas cautelares prevista no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13503675.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 13574446).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento parcial
da impetração, e, nessa extensão
,
pela
denegação
da ordem (ID n. 13607154).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A despeito disso, convém salientar que é consolidado no âmbito do C. STJ a orientação segundo a qual
“o
habeas corpus
, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído” (AgRg no HC nº 633180/SP,
Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgamento: 16/11/2021, cf.
https://bit.ly/35eUqVE
).

É importante deixar tal premissa bem vincada, pois verifico que a impetração desenvolve linha argumentativa ancorada na nulidade do material probatório supostamente colhido por meio de busca pessoal e domiciliar amparada em denúncia anônima. No ponto, alega-se que tendo a abordagem policial se baseado unicamente em informações anônimas, não haveria justa causa para a manutenção da prisão preventiva impugnada, tampouco para o prosseguimento do inquérito policial subjacente, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sem embargo, vejo que a alegação do impetrante não encontra lastro nos autos mandamentais. Isso porque os únicos documentos juntados correspondem ao decreto prisional atacado, bem como àqueles relacionados a aparente favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, os quais nada clarificam sobre a forma pela qual se desenvolveu a abordagem policial. Nesse espeque, diante da ausência de documentos necessários ao exame de possível ilegalidade flagrante no ato atacado, não vislumbro como prosseguir no exame da alegação sob o ângulo pretendido, vez que “
é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do
writ
” (
HC n. 555.157/RS
, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe de 28/2/2020, cf.
https://bit.ly/46avp9m
).

Além disso, ressalto que descabe
“ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência”
(STF,
HC 138.443 ED
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/04/2017, cf.
https://bit.ly/3qN43TL
), donde se conclui que
“a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem”
(STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020, cf.
https://bit.ly/3iQoQRI
).

Sendo assim, tenho por bem
conhecer em parte
a ordem impetrada, excetuada a tese relativa à nulidade de busca pessoal e domiciliar fundada em denúncia anônima, diante da ausência de elementos documentais suficientes para a análise do constrangimento ilegal aventado.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível nesta impetração, ressaio que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça considera como “
fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
”, acrescentando que “
a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
(STJ,
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
).

Seguindo essa linha de intelecção, a Corte Especial também se orienta no sentido de que não existe constrangimento ilegal na segregação cautelar, quando
“o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida”
, porquanto tal circunstância indica “
um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese”
(
AgRg no HC n. 785.562/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023, cf.
https://bit.ly/3JlF4R9
).

Na espécie, bem examinados os autos, verifica-se que o contexto fático-processual subjacente autoriza a decretação da prisão preventiva impugnada, sobretudo em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendida e das inúmeras anotações criminais do paciente, tal como ressaltou a autoridade coatora ao prestar informações, veja-se:

“O paciente GILVAN CLEYTON PRESTES GOMES foi preso em flagrante no dia 15/03/2023, por volta das 00:30 horas, em razão de ter sido flagrado em frente a um imóvel residencial, ocasião em que
foi encontrado em poder do paciente, 10 (dez) trouxinhas de drogas similar a maconha já doladas
,
bem como fora encontrado no interior da residência do paciente o restante da droga, cerca de 2 kg e 200g de maconha e três aparelhos celulares
.

Auto de Exibição e Apreensão de Objeto contendo
2,200 kg de erva análoga a “maconha” e três aparelhos celulares
(ID 88901832 - Pág. 9).

Termo de Constatação Provisória da droga apreendida atestando positivo para 2,200kg de erva análoga a “maconha” e fotográfica da droga apreendida em poder do paciente (ID 88901832 - Pág. 11 e 12).

Certidão Judicial Criminal Positiva contendo mais seis processos além deste em tramitação perante o Poder Judiciário do Estado do Pará
, ID 88924769.” (ID n. 13574446, grifos nossos).

Dessarte, tenho que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ao reafirmar a persistência das “razões que ensejaram o decreto preventivo,
existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo diante dos depoimentos colhidos na fase policial, termo de exibição e apreensão de objeto, termo de constatação provisória e foto
” (ID n. 13479881), desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
, consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública.

Em acréscimo, convém assinalar que a jurisprudência do STJ tem firmado entendimento no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
AgRg no HC n. 721.126/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27/4/2022, cf.
https://bit.ly/3d6J6in
), o que se verifica na espécie pela certidão judicial criminal positiva juntada em ID n. 13574447.

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes,
“se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública”
(STF:
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
;
AgR no HC 214.877/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgamento: 30/05/2022, DJe: 01/06/2022, cf.
https://bit.ly/3zEjJO8
. No STJ:
AgRg no HC 698.740/SP
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26/11/2021, cf.
https://bit.ly/3h7Sils
;
HC 461.800/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2018, cf.
https://bit.ly/3vsOuSG
).

Nesse espeque,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC n. 162.320/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022, cf.
https://bit.ly/3PhaveN
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

Outrossim, as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
HC 714.706/GO
, Rela. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento: 03/05/2022, DJe de 06/05/2022, cf.
https://bit.ly/3amrUo9
).

Destarte, não merecem acolhida os argumentos trazidos na presente impetração, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, tampouco para autorizar o trancamento da ação penal originária, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 22/06/2023